Tribunal: TJSP
Processo: 2094775-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
res. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2094775-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.